Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-18.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-18.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO ROBERTO LOURENCO IGLESIAS - CPF: 038.927.761-48 (AGRAVANTE), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (AGRAVADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (AGRAVADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROBERTO LOURENCO IGLESIAS - CPF: 038.927.761-48 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (AGRAVANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de parcial procedência, que condenou os Agravantes (Hospital e sócio) ao pagamento de R$ 41.798,69 por serviços médicos (plantões) comprovadamente prestados e não pagos. Os Agravantes buscam a anulação da sentença, alegando a ocorrência de sucessão empresarial e a necessidade de inclusão de terceira empresa no polo passivo, sob a tese de litisconsórcio passivo necessário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar (i) se a mera alegação de sucessão empresarial, desacompanhada de prova robusta nos autos, é suficiente para configurar o litisconsórcio passivo necessário e justificar a anulação da sentença por ausência de citação; e (
ii
) se a decisão monocrática, ao afastar tal tese em juízo singular, incorreu em
error
in
judicando
ou cerceamento do direito de defesa dos Agravantes.

III. Razões de decidir

3.
A configuração do litisconsórcio passivo necessário exige a demonstração de comunhão de direitos ou obrigações por disposição legal ou pela natureza da relação jurídica (CPC, art. 114), ônus que cabia aos Agravantes.

4. A simples alegação de "evidente sucessão empresarial" e "transição operacional do nosocômio", sem a juntada de elementos concretos que comprovem a aquisição do fundo de comércio ou a confusão patrimonial, não é hábil a impor a inclusão da suposta sucessora na lide.

5. A ausência de prova da sucessão empresarial impede o reconhecimento do alegado litisconsórcio, validando a decisão monocrática que corretamente afastou a preliminar e confirmou a responsabilidade dos Réus originários pelo débito.

6.
O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando a decisão recorrida se encontra em conformidade com súmula, jurisprudência dominante ou precedente vinculante, não havendo violação ao princípio da colegialidade, porquanto a interposição de agravo interno assegura a reapreciação da matéria pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A alegação de sucessão empresarial para fins de litisconsórcio passivo necessário exige a comprovação inequívoca da transferência do fundo de comércio ou do estabelecimento empresarial e da responsabilidade patrimonial da empresa sucessora pela dívida cobrada, não bastando meras ilações ou indícios frágeis."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Arilson Costa de Arruda contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível,
interposto pel
o
s agravantes
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de "Cobrança c/c danos morais e tutela provisória de urgência de natureza cautelar nº 1002942-18.2019.8.11.0041", ajuizado por Diogo Roberto Lourenço Iglesias contra Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Arilson Costa de Arruda, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 41.798,69 (quarenta e um mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), a partir do vencimento da obrigação, por entender que o agravado comprovou a realização dos plantões médicos e a falta de pagamento pelos serviços prestados. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

Os agravantes insistem na tese sobre a necessidade de inclusão da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. no polo passivo da
demanda,
sob a tese de litisconsórcio passivo necessário.

Asseveram que o pleito se justifica em razão da evidente sucessão empresarial
ocorrida,
alegando que a decisão monocrática, ao afastar tal tese, partiu de premissas que não refletem a complexidade e a realidade fática da transição operacional do nosocômio.

Aduzem que a manutenção do julgado implica em grave
error
in
judicando
e violação às normas de direito material, pois a inclusão da empresa sucessora acarretaria
na

anulação da condenação e reabertura de prazo para apresentação de defesa nos autos
.

Enfatizam que o julgamento monocrático feriu o direito de defesa dos agravantes, porquanto a matéria recursal envolve controvérsia fática relevante e interpretação de institutos jurídicos complexos, demandando apreciação colegiada e não singular.

Pedem, pois, em juízo de retratação, a
reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação, com o reconhecimento da sucessão empresarial, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, caso não haja retratação, requer a submissão do recurso ao julgamento da Colenda Câmara, a fim de que seja provido o Agravo Interno e reformada integralmente a decisão monocrática, com o consequente provimento do Recurso de Apelação
.

O
a
gravado
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.
314983882
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Um dos questionamentos dos agravantes é de que a matéria não se enquadra nas hipóteses previstas em lei para julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, do CPC.

Não assiste razão aos agravantes.

O art. 932, IV, do Código de Processo Civil confere expressa autorização ao relator para negar ou dar provimento monocraticamente ao recurso, sempre que a decisão recorrida
estiver
em conformidade com entendimento consolidado em súmula de tribunal superior, em julgamento de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda em jurisprudência dominante.

O dispositivo deve ser interpretado ampliativamente, admitindo o julgamento monocrático sempre que houver precedente judicial vinculante ou entendimento consolidado, ainda que não se trate de súmula ou julgamento repetitivo. O objetivo é conferir efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, desafogando os órgãos colegiados sem prejuízo das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, o Relator, ao verificar a existência de um precedente judicial, que embora não formalmente vinculante, representa o entendimento sedimentado desta Corte e dos Tribunais Superiores, pode legitimamente antecipar tal entendimento. O intuito do legislador foi, precisamente, desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, sem que haja qualquer violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a mera interposição do presente Agravo Interno possui o condão de sanar qualquer eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Isso porque, o recurso devolve integralmente a matéria para a apreciação e manifestação deste Colegiado, conforme pacífica jurisprudência, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO PELO RELATOR. AGRAVO INTERNO. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. 2. A interposição de recurso e a devolução da matéria ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, inexistindo interesse recursal a justificar conhecimento de suposta violação do art. 932 do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.147.389/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência do STJ veda a intervenção judicial no mérito administrativo, limitando o controle jurisdicional à legalidade do procedimento.

6. O julgamento monocrático é legítimo, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, especialmente quando amparado em jurisprudência dominante, como ocorre no caso.

7. A interposição do Agravo Interno possibilita o controle colegiado da decisão monocrática, afastando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento fundamentado de prova testemunhal em PAD não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas não têm relação direta com os fatos apurados. 2. É legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ. 3. O controle jurisdicional sobre PADs limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.
(
TJMT,
N.U 1011164-19.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Portanto, resta plenamente justificada a legalidade do julgamento monocrático ora combatido.

Superada a questão preliminar, e considerando que o Agravo Interno busca, em última análise, a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação da Agravante – mantendo a condenação por cobrança e afastando a tese de sucessão empresarial –, não vislumbro nos argumentos recursais elementos novos ou suficientes para alterar o entendimento exarado.

A tese de sucessão empresarial e a necessidade de inclusão da empresa
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
no polo passivo já foi devidamente analisada e repelida na decisão singular, que confirmou a correta aplicação da lei e a avaliação das provas pelo Juízo a quo.

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a sucessão empresarial, prevista nos
arts
. 1.143 e 1.146 do Código Civil, pressupõe a transferência da unidade econômico-jurídica, circunstância não demonstrada nos autos. A mera continuidade das atividades hospitalares pela Importadora, em razão da retomada judicial do imóvel, não configura trespasse nem autoriza o reconhecimento da sucessão pretendida
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO REGULAR E MENSAL DA PENSÃO JÁ FIXADA EM FAVOR DA MENOR – INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL ENTRE IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA E HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES – DECISÃO MODIFICADA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. se encontra ativo, operando suas atividades empresariais; que ambas possuem quadros societários distintos; e que a importadora não possui qualquer tipo de participação ou aproveitamento nos créditos provenientes do Hospital, e ainda, em razão da desconfiguração da sucessão empresarial, impõe-se a reforma da decisão agravada para melhor se adequar a realidades dos fatos e ao momento processual enfrentado pelas partes, para o fim de determinar que o nosocômio cumpra a obrigação de pagamento da pensão mensal devida à menor.
(TJMT, AI 1001126-90.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 3-4-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. – DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA QUE AUTORIZA A RETOMADA DA GESTÃO DO NOSOCÔMIO PELA ARRENDANTE – ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL OUTRORA EXERCIDA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTS. 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial.
O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, ao menos neste momento, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica
, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.
(TJ-MT - 10143840720198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020).

Em verdade, se o que ocorreu foi a cessação da atividade pela devedora e a posterior exploração por outra empresa no mesmo local, sem a transferência do aviamento, da clientela, do nome empresarial, de contratos essenciais e demais elementos do complexo de bens, resta descaracterizado o instituto. A simples ocupação do mesmo ponto comercial e a atuação em segmentos assemelhados não são suficientes para atrair a responsabilidade da sucessora, pois não houve a transferência da integralidade ou da parte substancial do estabelecimento
.

O reconhecimento da sucessão, conforme o art. 1.146 do Código Civil, exige que a alienação
(ou trespasse) do estabelecimento tenha sido operada, sendo o adquirente responsável pelo pagamento dos débitos anteriores, desde que regularmente contabilizados. Ausente o instrumento de trespasse ou a prova inequívoca da transferência do complexo de bens organizado (o fundo de comércio), a responsabilidade da nova exploradora pelo passivo da antiga empresa é afastada.

Portanto, ante a falta de demonstração do trespasse
na forma exigida pelo Direito Civil, é inviável o reconhecimento da sucessão empresarial pretendida, mantendo-se a ilegitimidade passiva da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

O Agravo Interno limitou-se a reiterar fundamentos já examinados, sem trazer qualquer subsídio fático ou jurídico capaz de demonstrar o equívoco no juízo de valor realizado pelo Relator. A decisão agravada, ao confirmar a sentença, encontra-se alinhada com a prova dos autos, que demonstrou a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento, bem como a ausência de elementos contundentes para anular a condenação sob o pretexto de litisconsórcio passivo necessário por sucessão.

Em suma, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto o recurso interposto não logrou êxito em demonstrar erro de procedimento ou de julgamento.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025